Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-57.2020.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000852-57.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHENISON ALVES RODRIGUES - CPF: 043.280.081-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VINICIUS DA SILVA SVERSUTH - CPF: 044.426.121-45 (APELADO), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (APELADO), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (TESTEMUNHA), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (TESTEMUNHA), VINICIUS DA SILVA SVERSUTH - CPF: 044.426.121-45 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questões em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta praticada pelo apelante configura o crime de tráfico de drogas ou se deve ser desclassificada para o delito de posse para consumo pessoal; e (ii) analisar a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com base no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) pelo STF.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento do policial militar colhido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A apreensão de 47,46g de maconha, fracionada em 10 porções individuais, distribuídas em diferentes pontos da residência, associada à quantia em dinheiro, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, sendo plenamente possível que uma pessoa seja simultaneamente usuária e traficante de entorpecentes.

Mesmo considerando a tese fixada pelo STF no RE 635.659 (Tema 506), as circunstâncias fáticas do caso demonstram que a conduta praticada pelo apelante não se enquadra na hipótese de posse para consumo pessoal, mas sim na de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo desnecessária a demonstração de efetiva comercialização. 2. A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação mercantil do entorpecente. 3. A forma de acondicionamento da droga, sua distribuição em diferentes pontos da residência e a apreensão de dinheiro em espécie são circunstâncias que, analisadas em conjunto, indicam a prática do crime de tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jhenison Alves Rodrigues
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Na mesma decisão, o magistrado absolveu o réu quanto ao delito do artigo 180 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID 318476390)

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal, ao argumento de ausência de provas para atestar a materialidade da traficância. Subsidiariamente, requer a absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com base no recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506). (ID 318476401)

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória. Argumentou que o conjunto probatório é firme e convergente quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciado na apreensão de 47,46g de entorpecente (maconha), sendo 10 (dez) porções acondicionadas de forma fracionada, em dois diferentes pontos da residência, associado à presença da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em notas trocadas, compatível com a mercancia ilícita. (ID 318476403)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo (ID 323142870), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) – Pretendida desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) – Improcedência – Conjunto probatório robusto e convergente quanto à destinação mercantil – Apreensão de maconha, fracionada em porções típicas de revenda e distribuídas em dois pontos da residência, associadas à quantia em espécie compatível com o comércio ilícito – Depoimento de policial colhido em juízo sob contraditório, harmônico com os demais elementos probatórios – Tipo penal de ação múltipla –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 318475941)

“I. No dia 02/03/2020, por volta das 17h00min, em via pública na Rua Paraguai, nº 671, Bairro Mãe de Deus, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado DJHENISOM ALVES RODRIGUES tinha em depósito, entregou a consumo, guardava e preparava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorizaçaõo e em desacordo com a determinaçaõo legal ou regulamentar;

II. Nas mesmas circunstancias o denunciado DJHENISOM ALVES RODRIGUES r ecebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito proá prio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (um) reloá gio marca Invicta, cor dourada; 01 (um) reloá gio marca Wr30m, cor preta; 01 (um) reloá gio marca HP, cor dourada; 01 (um) celular cor preta marca Lemon; 01 (um) celular marca Samsung.

Conforme o apurado, o Grupo CAR da Políácia Militar realiza rondas pelo bairro Aeroporto, quando visualizou o denunciado.

Realizada abordagem pessoal, os Policiais constataram que no celular manuseado pelo denunciado constavam imagens de porções de drogas.

A partir daí, ao ser indagado sobre a origem das respectivas drogas nas imagens, ele informou que estavam em sua residência, razão pela qual os Policiais dirigiram-se ao endereço.

No local, autorizada a entrada pela genitora do denunciado, foram encontrados 10 (dez) porçoõ es de maconha a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em notas trocadas (fl. 07-IP)

Não bastasse, também encontraram instrumentos intimamente relacionados com tráfico de drogas, sem procedência lícita sendo: 01 (um) relógio marca Invicta, cor dourada; 01 (um) relógio marca Wr30m, cor preta; 01 (um) relógio marca HP, cor dourada; 01 (um) celular cor preta marca Lemon; 01 (um) celular Samsung; e 01 (uma) TV 32 Polegadas, cor preta, marca Sony. Cumpre ressaltar que, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o acusado fugiu do local pulando a janela do Batalhão, sendo posteriormente capturado. (fl. 05- IP). Registre-se que as drogas foram submetidas a perícia, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA (fls. 10/11-IP). Assim sendo, diante dos fatos apresentados, notória é a materialidade e autoria delitiva quanto ao delito de tráfico de drogas, fundamentado na forma da apreensão na grande quantidade da droga, nos depoimentos das testemunhas.”

A defesa técnica do apelante sustenta, em síntese, que a conduta a ele imputada não se amolda ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pleiteando, por conseguinte, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do referido diploma legal. Subsidiariamente, requer a absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com base no recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506).

A materialidade do delito de tráfico de drogas está amplamente demonstrada pelo inquérito policial n. 94.4.2020.9635, pelo boletim de ocorrência n. 2020.63329, pelo auto de apreensão (ID 34053983, pág. 09) e pelo laudo definitivo de constatação de drogas n. 530.2.04.2020.003360-01 (ID 34053983, págs. 12/13), que atestou a presença de maconha na substância apreendida, totalizando 47,46g.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, especialmente pelo depoimento do policial militar Vinicius da Silva Sversuth, que confirmou a apreensão de entorpecente (maconha) na residência do acusado, com o fracionamento e acondicionamento típicos da traficância.

O policial militar Vinicius da Silva Sversuth, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou com clareza como se deu a abordagem e a posterior apreensão das drogas na residência do acusado. Segundo seu relato, após a fuga do acusado do batalhão, os policiais o encontraram no dia seguinte e, ao realizar buscas em sua residência, localizaram as drogas e outros objetos dentro do quarto dele, no guarda-roupa.

Cumpre destacar que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, mormente quando colhido em juízo, sob a garantia do contraditório e corroborado pelas demais provas colhidas na instrução criminal, como ocorre no presente caso.

Ademais, a forma como a droga estava acondicionada - em
10 (dez) porções fracionadas, distribuídas em dois pontos distintos da residência (no interior do quarto e no forro do lado externo) - associada à apreensão da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em notas trocadas, são circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

Importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, como "
guardar
", "
ter em depósito
", "
trazer consigo
", "
vender
" e "
entregar a consumo
", sendo desnecessária a demonstração de efetiva comercialização.

Assim, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se exige a comprovação da efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, desde que com finalidade de difusão ilícita da droga, o que ficou evidenciado no caso em análise.

No caso em tela, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante mantinha em depósito substância entorpecente (maconha) com finalidade de difusão ilícita, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A alegação de que o apelante seria mero usuário não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora o acusado tenha afirmado em seu interrogatório ser usuário de entorpecentes, tal circunstância, por si só, não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, quando as demais evidências apontam para a destinação mercantil da substância apreendida.

A quantidade de droga apreendida (
47,46g de maconha
), seu fracionamento em 10 (dez) porções individuais, a forma de acondicionamento, a distribuição em diferentes pontos da residência e a apreensão de dinheiro em espécie são circunstâncias que, analisadas em conjunto, indicam claramente a prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao pedido subsidiário de absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com base no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal, também não merece acolhimento.

Primeiramente, porque a conduta praticada pelo apelante não se enquadra no art. 28 da Lei n. 11.343/06, mas sim no art. 33,
caput
, do mesmo diploma legal, conforme já demonstrado. Em segundo lugar, porque, mesmo considerando a tese fixada pelo STF no referido julgamento, o caso em análise não se enquadra nos parâmetros estabelecidos.

Conforme a tese fixada pelo STF, "
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas
". No entanto, essa presunção é relativa, não impedindo a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão e outros fatores.

No caso em análise, embora a quantidade de droga apreendida (47,46g) seja ligeiramente superior ao limite estabelecido pelo STF, o que por si só já afastaria a presunção de uso pessoal, há diversos outros elementos que indicam o intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga (em porções individuais), a distribuição em diferentes pontos da residência e a apreensão de dinheiro em espécie.

Portanto, mesmo que se considerasse aplicável ao caso a tese fixada pelo STF no RE 635.659, as circunstâncias fáticas demonstram claramente que a conduta praticada pelo apelante não se enquadra na hipótese de posse para consumo pessoal, mas sim na de tráfico de drogas.

Ademais, é importante ressaltar que a condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, sendo plenamente possível que uma pessoa seja simultaneamente usuária e traficante de entorpecentes.

Nesse contexto, a alegação de que o apelante seria mero usuário inserido no vício não encontra respaldo probatório nem mesmo em seu interrogatório e, ainda que fosse verossímil, não elidiria a tipicidade penal do tráfico.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado de primeiro grau a realizou de forma adequada e proporcional, fixando a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e aplicando a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da primariedade do réu, seus bons antecedentes e a ausência de provas de que se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Assim, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Tal sanção mostra-se adequada e proporcional à gravidade do delito praticado, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025